Tribunal: TJMT
Processo: 1004767-81.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004767-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROMARIO VICTOR FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 038.858.901-94 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MIRANDA DE BARROS - CPF: 108.289.311-00 (AGRAVANTE), ANGELINA LUZ DE ASSIS - CPF: 047.581.191-71 (AGRAVADO), HOSPITAL SANTA RITA VG LTDA - CNPJ: 22.920.386/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), DANIEL SOUZA VOLPE - CPF: 286.445.888-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n.

1004767-81.2023.8.11.0000.

Agravante:
Carlos Eduardo Miranda de Barros.

Agravada:
Angelina Luz de Assis.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ERRO MÉDICO - PERITO NOMEADO PELO JUÍZO – IMPUGNAÇÃO - ALEGADA NECESSIDADE DE ESPECIALIDADE NA ÁREA PERICIADA - GASTROENTEROLOGIA -DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A valer, a especialização a que alude a norma processual civil (art. 145, § 2º), refere-se à profissão do expert, no caso, a profissão de médico, e não especialização em área peculiar da medicina.

Por isso, a pertinência da especialidade médica, per si, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, ou seja, de que o médico não especialista naquele ramo da medicina não estaria apto à realização do ato designado pelo juiz.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n.

1004767-81.2023.8.11.0000.

Agravante:
Carlos Eduardo Miranda de Barros.

Agravada:
Angelina Luz de Assis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Carlos Eduardo Miranda de Barros,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, nos autos
Ação Indenizatória de Danos Materiais e Morais n. 1003178-92.2021.8.11.0010, proposta por
Angelina Luz de Assis
, que rejeitou a impugnação à nomeação do perito judicial.

Inconformado, insurge-se o requerido, ora agravante, sustentando o equívoco da decisão agravada, vez que a perita médica nomeada não possui especialidade registrada na área de gastroenterologia, e a realização de pericia feita por médico especialista, ira contribuir para o justo deslinde do feito.

Diz que a complexidade dos procedimentos cirúrgicos realizados demanda conhecimento específico, o qual não foi comprovado pela perita nomeada, que deixou de demonstrar que possui especialização, e que o art. 465 do CPC é claro ao assegurar a realização de pericia por perito com expertise no objeto da perícia.

Forte em tais argumentos requer a reforma da decisão
a quo
, para que seja determinado a nomeação de perito especialista na área periciada.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 161228653. Contra o
decisum
foi interposto recurso de agravo interno que restou desprovido por meio do acórdão de id n. 168362682.

Informações coligidas no id n. 200723302

Contraminuta pela agravada no id n. 201450151 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n.

1004767-81.2023.8.11.0000.

Agravante:
Carlos Eduardo Miranda de Barros.

Agravada:
Angelina Luz de Assis.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos morais decorrente de erro médico.

Insurge-se o agravante, contra o pronunciamento do togado
a quo
que indeferiu a impugnação ao perito judicial nomeado.

Conforme
ficou registrado na decisão agravada em que pese tanto quanto possível, recomenda-se que a indicação do perito recaia sobre um especialista, a pertinência da especialidade médica, per si, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, ou seja, de que o médico não especialista naquele ramo da medicina não estaria apto à realização do ato designado pelo juiz.

A valer, a especialização a que alude a norma processual civil (art. 145, § 2º), refere-se à profissão do
exper
t, no caso, o oficio de médico, e não expertise em

área peculiar da medicina.

De mais a mais, o perito médico designado é quem deve escusar-se do encargo, caso não julgue habilitado à realização do laudo solicitado.

Outrossim, é facultado a parte indicar assistente técnico especialista na área afetada, que pode acompanhar a avalição pericial.

Nesse sentido, colaciono precedente desta 3ª Câmara de Direito Privado, senão vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR LESÃO CORPORAL GRAVE – ERRO MÉDICO – NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO PELO JUÍZO – AUSÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO – DISPENSABILIDADE
- DECISÃO NA ORIGEM QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A especialização a que se refere o § 2º, do artigo 145, do Código de Processo Civil, diz respeito à profissão de cada perito (médico, advogado, engenheiro, etc.), de modo que não se confunde com aquela determinada área da atuação profissional”.
(RAI n. 1002382-97.2022.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 30.05.22 - negritei).

Na mesma toada, e a jurisprudência do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PROVA PERICIAL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 465 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação previdenciária objetivando a concessão do benefício de acidente de trabalho. Por sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, o recurso especial, não foi conhecido.

II - A Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos: "Com efeito, não se afigura necessária a realização de nova perícia por médico especialista em ortopedia, uma vez que o subscritor do laudo de fls. 169/79 possui formação médica abrangente, o que basta ao exercício da medicina e à realização de perícias na respectiva área. Ademais, sendo o Magistrado o destinatário da prova, pois ela se destina à formação de sua convicção para análise dos pontos controvertidos da demanda, a ele cabe avaliar a pertinência ou não da realização da prova, bem como de seu refazimento."

[...]

IV -
Ademais, caso assim não fosse, observa-se que a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de se admitir perito com habilitação diversa da pretendida pela parte, bem assim, de ser desnecessária a comprovação da especialização do perito
. Por oportuno, vejamos: AgRg no REsp 1230624/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe 21/10/2015 e AgRg no REsp 1395776/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013. V - Agravo interno improvido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.689.091/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, J. 26.03.21 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024